Tribunal: TJMT
Processo: 1034556-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034556-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WERBESON DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 049.058.603-18 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAVI MARTINS OLIVEIRA - CPF: 105.653.811-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DELGADO DE ARRUDA MILAS - CPF: 078.730.371-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (VÍTIMA), ANITA CAROLINA DE ARRUDA - CPF: 035.295.771-97 (VÍTIMA), KRL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 18.378.201/0001-92 (VÍTIMA), JHONATHAN ALVES DA SILVA - CPF: 339.381.658-63 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034556-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: WERBESON DE SOUSA CONCEICAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que, ao condenar o paciente à pena de 10 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito e na fixação do regime inicial fechado, sem fundamentação concreta e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva não pode ser decretada de forma automática com a prolação da sentença, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. O paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de um ano e cinco meses, sem descumprir medidas cautelares ou praticar novo delito.

5. A fundamentação apresentada limitou-se a reproduzir trechos legais e invocar genericamente a gravidade dos crimes, sem atender aos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata dos crimes ou a fixação do regime inicial fechado. 2. A inexistência de fatos supervenientes, o cumprimento regular das medidas cautelares e a ausência de risco processual impedem a imposição da segregação cautelar."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LXI e LXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 866.731/PE, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/5/2024; AgRg no RHC 142.547/MG, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 8/10/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034556-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: WERBESON DE SOUSA CONCEICAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Werbeson de Sousa Conceição
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Penal n. 1021627-31.2023.8.11.0042, ao proferir sentença condenatória, fixou-lhe a pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada (arts. 157, §2o, II, c/c o §2o-A, I, e 158, §1o, todos do CP), negando-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta que a decretação da prisão preventiva, efetivada na própria sentença, não foi lastreada em fundamentos concretos, limitando-se o juízo sentenciante a invocar, de modo genérico, a fixação do regime inicial fechado, sem demonstrar a presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Aduz ainda que o paciente respondeu à ação penal em liberdade e não registra a existência de outros processos criminais por fatos posteriores aos ora analisados, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva, a fim de que possa recorrer em liberdade.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034556-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Werbeson de Sousa Conceição
, por ordem do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1021627-31.2023.8.11.0042, no qual foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada à pena de
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

O juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da aplicação da lei penal, com base nas seguintes razões:

“[...] Fixo o regime inicialmente FECHADO, em razão da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea a e §3o, do Código Penal.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I, do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III, do referido Estatuto.

Nos termos do artigo 387, §1o, do CPP e em razão do regime inicial da pena, NEGO ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade e autoria delitiva foram suficientemente comprovadas.

Ademais, foi fixado regime inicial fechado. Assim, necessária à segregação cautelar do Réu em garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO IMPUTADO.

Sem embargo dos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem, não se verificam, na espécie, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Conquanto inequívoco o
fumus commissi delicti
, o mesmo raciocínio não se aplica ao
periculum libertatis
.

A decisão que indeferiu o direito do réu de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva carece de fundamentação individualizada e concreta acerca das circunstâncias do caso que evidenciem a imprescindibilidade da medida extrema após a prolação da sentença condenatória.

A motivação apresentada mostra-se genérica, limitada à gravidade abstrata dos delitos imputados e à fixação do regime inicial fechado, sem que tenha havido a devida demonstração de elementos específicos que evidenciem risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal, conforme preceitua o art. 312 do CPP.

Cumpre destacar que o paciente permaneceu em liberdade no curso da Ação Penal n. 0000236-68.2016.8.11.0014
desde 8 de março de 2024
, em virtude da revogação da prisão preventiva pelo juízo
a quo
, que substituiu a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

A sentença condenatória foi prolatada apenas em
13 de agosto de 2025
, ou seja,
o paciente esteve solto por período superior a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses
, sem que se tenha notícia de qualquer descumprimento das medidas impostas, tampouco da prática de novo delito ou de conduta atentatória à instrução processual.

Ademais, não há nos autos informação de antecedentes criminais à época dos fatos, tampouco surgiram novos registros durante a tramitação da ação penal.

Dessa forma, revela-se desproporcional e desprovida de amparo legal a decretação da prisão preventiva como consequência automática da sentença condenatória, notadamente diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada, em desrespeito ao caráter excepcional da medida constritiva, que deve estar alicerçada em elementos objetivos extraídos do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite o decreto prisional com base em fundamentações genéricas ou exclusivamente ancoradas na gravidade abstrata do delito, conforme se observa dos seguintes julgados:

[...] A sentença apontou de modo genérico a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, sem indicar motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, uma vez que se limitou a repetir os disposto em dispositivos legais, bem como afirmar, destituída de base fática, que, ‘no caso dos autos, a prisão faz-se necessária pela garantia da ordem pública, uma vez que a acusada, em liberdade, poderá colocar em risco a paz e a segurança dos cidadãos de bem ou, até mesmo, praticar novos crimes’
(AgRg no HC n. 866.731/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

2. Uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível. Precedentes.

3. Agravo desprovido”
(AgRg no RHC 142.547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Diante desse cenário, constata-se a ausência de motivação idônea e compatível com os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, de modo a justificar a imposição da medida extrema, razão pela qual se impõe a concessão da ordem constitucional requerida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
anteriormente deferida para
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
em favor de WERBESON DE SOUSA CONCEIÇÃO, a fim de revogar a prisão preventiva decretada na sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1021627-31.2023.8.11.0042, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025